Tribunal: TJDFT
Processo: 0704699-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704699-89.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCÍLIO BORGES VILELA RECORRIDO: ANDRÉ LUIZ PEREIRA DE ASSIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVER DE COOPERAÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR O PARADEIRO DOS VEÍCULOS OBJETO DE PENHORA. CHAMAMENTO NÃO ATENDIDO. INÉRCIA INJUSTIFICADA. RESISTÊNCIA PASSIVA À MATERIALIZAÇÃO DA PENHORA. USO INDEVIDO DE EXPEDIENTES PROCESSUAIS PARA FRUSTRAR A EXECUÇÃO. MÁ-FÉ PROCESSUAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE MULTA. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR DA PENALIDADE. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 774, V, do CPC, considera-se atentatória à dignidade da Justiça a conduta comissiva ou omissiva do devedor que, intimado, não indica bens à penhora nem onde possam ser localizados. Postura ofensiva ao princípio da cooperação, que demanda das partes conduta capaz de fomentar a rápida solução do litígio, aí incluído o dever de prestar as informações necessárias para efetivação da tutela jurisdicional. Verificada a total ausência de cooperação do devedor com o desfecho da execução, tem-se caracterizada sua manifesta má-fé processual porque se conduz ao intento de empatar, atravancar, a localização dos veículos penhorados. Atentado reconhecido contra a dignidade da justiça do devedor inadimplente que atua para frustrar a execução ao ocultar os bens objeto da constrição judicial, assim deliberadamente impedindo a satisfação do crédito reclamado pelo credor. 2. Caso concreto em que prescindível a intimação pessoal do executado para reconhecimento da prática por ele de ato atentatório à dignidade da justiça e conhecimento da respectiva multa, uma vez que, tendo tido plena e prévia ciência da penhora dos veículos, passou a adotar comportamento desidioso e desrespeitoso com a autoridade do ato expropriatório praticado pelo juízo ao injustificadamente deixar de atender chamamento a ele feito para se manifestar sobre a avaliação. Proceder representativo de resistência ao cumprimento da decisão judicial. Falta processual denotativa de desdém. A ciência inequívoca do devedor quanto a suas obrigações processuais torna suficiente sua intimação na pessoa de seu advogado para que cumpra a determinação judicial, inclusive o chamamento a ele feito, sob pena de sua inércia configurar ato atentatório à dignidade da justiça, para indicar o paradeiro dos bens objeto de penhora. Precedentes desta Corte. 3. O arbitramento da multa no montante de 10% sobre o valor executado atende aos vetores da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 815 do Código de Processo Civil e ao enunciado 410 da Súmula do STJ, asseverando que deve haver a extinção da multa, diante da ausência de intimação pessoal do recorrente para a indicação dos endereços dos automóveis; e b) artigo 774, inciso V, do CPC, ao argumento de que não teria sido demonstrado que o recorrente detém a propriedade/posse dos veículos, tendo em vista que estes foram transmitidos a terceiros há bastante tempo. Defende que teria deixado de cumprir a sua obrigação por fatores alheios à sua vontade. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao tempo em que pleiteia que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138, JANAINA ELISA BENELI, OAB/DF 23.224 e LEONARDO DE MIRANDA ALVES, OAB/DF 38.079 (ID 29706823). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir quanto ao alegado malferimento ao artigo 774, inciso V, do CPC, pois restou decidido no acórdão vergastado que "O recorrente não atendeu à determinação judicial para indicar a localização dos veículos penhorados. Não justificou a impossibilidade de fazê-lo. Não comprovou a existência do negócio jurídico dito anteriormente firmado, o qual teria por objeto os referidos automóveis afetados pela constrição judicial. Enfim, mesmo sob pena de multa, não esclareceu o paradeiro dos veículos. Há, de fato, total ausência de cooperação do devedor com o desfecho da execução. Manifesta está a má-fé processual com que se conduz ao empatar, atravancar, a localização dos veículos penhorados. Atenta, por tal modo, contra a dignidade da justiça, porque inequivocamente atua para frustrar a execução ao ocultar os bens objeto da constrição judicial. Impede, assim, a satisfação do crédito reclamado pelo credor” (ID 28825009). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo quanto ao alegado malferimento ao artigo 815 do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No que tange à ilação acerca da necessidade de prévia intimação pessoal do executado para indicar bens passíveis de penhora, o argumento soçobra diante do fato de que o executado teve prévio conhecimento da penhora dos dois veículos e deixou de se manifestar sobre a avaliação (Id 65762420 do processo de referência). Entendo nenhuma novidade ter ocorrido para o executado/agravante na determinação do juízo, que o compeliu a, tão somente, indicar o exato paradeiro dos automóveis, sob pena de a inércia configurar ato atentatório à dignidade da justiça (Id 65762420 do processo de referência) (...). Suficiente, válida e eficaz, portanto, a intimação realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico em nome do advogado que o defende no processo” (ID 28825009); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A intimação por via eletrônica é suficiente para dar ciência ao advogado constituído” (AgRg no AREsp 1854456/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/8/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Igualmente o especial não merece trânsito quanto à indigitada contrariedade ao enunciado 410 da Súmula do STJ, porquanto “Não cabe a este Tribunal apreciar ofensa a verbete sumular em recurso especial, uma vez que o enunciado de súmula não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, II, a, da Constituição Federal” (AgInt no AgInt no AREsp 1694721/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/5/2021). Por fim, determino que todas as publicações relativas ao recorrente sejam realizadas em nome dos causídicos DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138, JANAINA ELISA BENELI, OAB/DF 23.224 e LEONARDO DE MIRANDA ALVES, OAB/DF 38.079 (ID 29706823). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027